Tribunal: TJDFT
Processo: 0708162-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAIORIDADE CIVIL. EXCEPCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RELAÇÃO DE PARENTESCO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Os alimentos decorrem do poder familiar (ECA, art. 22) ou em razão do grau de parentesco (CC, arts. 1.694 e seguintes).
2. A fixação de alimentos norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
3. Alcançada a maioridade civil, o direito aos alimentos não é potestativo e possui caráter excepcional, sendo ônus do alimentando comprovar a necessidade de receber a pensão alimentícia.
4. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso do beneficiário no mercado de trabalho formal.
5. A obrigação dos pais de prestarem alimentos aos filhos maiores somente se justifica no caso de incapacidade ou, quando capazes, estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em desemprego não proposital.
6. Em sede de cognição sumária, ausentes provas concretas de que a fixação dos alimentos provisórios comprometerá a subsistência do alimentante, a verba deve ser mantida. Cabe ao juízo de origem, após cognição exauriente, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.